Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-96.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018217-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 025.081.161-81 (ADVOGADO), DAVERSON DA SILVA CARVALHO - CPF: 950.842.401-00 (AGRAVANTE), DAVERSON DA SILVA CARVALHO - ME - CNPJ: 09.339.652/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
PRO JUDICATO
– OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. É vedado ao Juízo a reapreciação de matéria já decidida relativa a mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do artigo 505 do CPC.

2. Operada a preclusão consumativa
pro judicato
, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVERSON DA SILVA CARVALHO e OUTRO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002885-13.2016.811.0006, que deixou de apreciar o pedido de nulidade da citação por edital.

Registram os Recorrentes que a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução com base na CDA nº 201511909, no valor de R$11.366,94 (onze mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Pontuam que, expedido mandado de citação, a diligência do Oficial de Justiça restou negativa, tendo sido juntada nos autos em 13/11/2017.

Informam que a Exequente requereu assim a citação por Edital, sob o fundamento “
de que cumpre ao próprio contribuinte manter seu endereço atualizado perante o Fisco
”, pugnou ainda pelo aresto
on line.
(
sic
Id 55528479)

Destacam que a MM. Juíza do feito deferiu apenas a citação por edital, e não comparecendo os executados aos autos, nomeou curador especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC/15.

Registram que a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pela Defensoria Pública foi rejeitada pelo Juízo singular; após, sobreveio bloqueio, via BACENJUD, da quantia de R$25.093,13 (vinte e cinco mil noventa e três reais e treze centavos).

Argumentam que, por questões técnicas, não foi possível opor Embargos à Execução, tendo aberto chamado para TI, requerendo ao Juízo
a quo
fosse analisada a questão da nulidade da citação por Edital, por tratar-se de matéria de ordem pública, o que foi indeferido, sob o argumento de que já apreciou a questão na Exceção de Pré-Executividade manejada pela Defensoria Pública.

Acentuam que a Fazenda Pública não exauriu todos os meios necessários à localização do devedor, não sendo válida a citação por edital, que por ser ficta, só tem lugar quando frustradas as demais modalidades de citação.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação por edital.

Liminar indeferida.

Intimado, o Agravado não apresentou resposta. (Id 66809958)

Sem intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002885-13.2016.811.0006, que deixou de apreciar o pedido de nulidade da citação por edital.

O MM. Juiz não conheceu do pedido de nulidade de citação por Edital sob o argumento de que já apreciou e decidiu a questão na exceção de pré-executividade apresentada pelo curador especial, ressaltando que a tentativa de citação por Oficial de Justiça restou inexitosa, o que autorizou a citação ficta.

Ao analisar o caderno processual, verifica-se que após a tentativa frustrada de citação por mandado, foi expedido Edital de citação, e não comparecendo os executados nos autos, o MM. Juiz do feito designou

Defensor Público como curador especial.

Apresentada exceção de pré-executividade, o curador especial defendeu a nulidade da citação por edital, não apresentou uma defesa genérica, ao contrário, apresentou pedido com base nos elementos constantes nos autos, tendo o MM. Juiz do feito assim se manifestado,
in verbis
:

“(...)

É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

Vislumbro que no presente caso é cabível a presente exceção, tendo em vista não depender de dilação probatória.

O executado não foi localizado mediante oficial de justiça (id. 10681945), sendo possível a citação deste via edital, quando infrutíferos os meios já mencionados.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.103.050, ao qual foi submetido ao regime do art. 543-C, do CPC/73, tendo efeito vinculante em todos os processos cuja tal matéria se versa, adotou o entendimento “(...) no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 (...)”.

Ademais, o enunciado da Súmula 414 do STJ prevê que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Nessa orientação:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.685.587 - RJ (2017/0158258-1)

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN

RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E INTEGRADOS

DIAGNÓSTICOS LTDA

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 2017(data do julgamento).

No caso em comento, não existe qualquer prova juntada aos autos no sentido de demonstrar que o executado requereu a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, havendo, efetivamente, uma tentativa de citação pessoal do executado, restando frustrada.

A citação por edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for modificado.

Cumpre destacar que a execução fiscal tem rito especial, próprio à satisfação do credito tributário. Assim, por força do art. 1º da Lei de Execuções fiscais, são aplicáveis as disposições do CPC que não lhe sejam contrárias, como é o caso do art. 256, §3º do CPC de 2015.

Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

Na execução fiscal, é cabível a citação por edital quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e a citação por oficial de justiça.

Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414.

A execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário e por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3º deste diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJRS – 22ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise Oliveira Cezar, julgado em 13/10/2017)

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelas razões já expostas;” ( cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

Vislumbro que no presente caso é cabível a presente exceção, tendo em vista não depender de dilação probatória.

O executado não foi localizado mediante oficial de justiça (id. 10681945), sendo possível a citação deste via edital, quando infrutíferos os meios já mencionados.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.103.050, ao qual foi submetido ao regime do art. 543-C, do CPC/73, tendo efeito vinculante em todos os processos cuja tal matéria se versa, adotou o entendimento “(...) no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 (...)”.

Ademais, o enunciado da Súmula 414 do STJ prevê que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Nessa orientação:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.685.587 - RJ (2017/0158258-1)

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN

RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E INTEGRADOS

DIAGNÓSTICOS LTDA

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 2017(data do julgamento).

No caso em comento, não existe qualquer prova juntada aos autos no sentido de demonstrar que o executado requereu a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, havendo, efetivamente, uma tentativa de citação pessoal do executado, restando frustrada.

A citação por edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for modificado.

Cumpre destacar que a execução fiscal tem rito especial, próprio à satisfação do credito tributário. Assim, por força do art. 1º da Lei de Execuções fiscais, são aplicáveis as disposições do CPC que não lhe sejam contrárias, como é o caso do art. 256, §3º do CPC de 2015.

Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

Na execução fiscal, é cabível a citação por edital quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e a citação por oficial de justiça.

Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414.

A execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário e por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3º deste diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJRS – 22ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise Oliveira Cezar, julgado em 13/10/2017)

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelas razões já expostas;” (Id 34057251)

Após, foi deferida a penhora
on line
via BACENJUD, que restou positiva, tendo bloqueado a quantia de R$23.541,44 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos). (Id 36951792)

Os Executados compareceram nos autos, alegando, em exceção de pré-executividade, novamente a nulidade da citação editalícia.

Destaca-se que de fato tal matéria já foi objeto de apreciação pelo MM. Juiz do feito, não sendo o caso de reapreciação, a par da ocorrência da preclusão
pro judicato
, de acordo com o disposto no artigo 505,
caput
, do CPC,
in verbis
:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. QUESTÃO JÁ DEFINIDA ANTERIORMENTE, POR DECISÃO NÃO RECORRIDA NESSE PONTO.IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 471 E 473 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO.MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE, QUANDO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO, SE SUJEITA À PRECLUSÃO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. Embargos de Declaração Cível nº 875.225-4.01”.

(TJ-PR - ED: 875225401 PR 875225-4/01 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 24/04/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2486 03/05/2019) [Grifei]

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA DECIDIDA. REAPRECIAÇÃO. VEDADA. PRECLUSÃO. I – A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, de modo que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, examinada a matéria em decisão interlocutória, contra a qual não foi interposto recurso, ocorre a preclusão consumativa, não sendo possível sua reapreciação em sede de apelação. II – Negou-se provimento ao recurso.”

(TJ-DF - APC: 20150111037938, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/04/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2016 . Pág.: 263)

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO NA PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS POR MÉDICO OFTALMOLOGISTA – CREDENCIAMENTO NÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4 – Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. (...) (TJ-MT - APL: 00001544820098110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/07/2018)

Dessa forma, tendo ocorrido a preclusão consumativa
pro judicato
, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las.

Ademais, os devedores compareceram nos autos, suprindo eventual nulidade da citação por edital.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021